Tribunal: CARF
Processo: 10480.905674/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.905674/2017-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.976 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado e seus reflexos neste processo, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
001.962, de 27 de outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10480.905672/2017-
68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de processo administrativo no qual a Recorrente discute pedido de
restituição indeferido em razão do argumento do crédito já haver sido utilizado em outra
DCOMP.
Argui a ilegalidade do procedimento por cerceamento de defesa, especialmente
por não ter sido intimada para prestar esclarecimentos quanto ao crédito e, no mérito, alega que o
crédito tem origem na declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei
9.718/98, sustentando que as contribuições parafiscais incidiram sobre rubricas que não se
amoldam ao conceito de faturamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.905674/2017-57
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905674/2017-57

Todavia a análise do processo pela DRJ ateve-se ao fato de que o pedido de
restituição consubstanciado no PER foi indeferido em razão de o crédito ter sido utilizado
integralmente na DCOMP controlada por outro processo que por sua vez foi convertido em
diligência para unidade informar a existência de crédito, com base nas alegações da Recorrente.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente integra um grupo que possui administradora de consórcio e comércio e
locação de veículos e, no seu caso, tem como objeto social comércio de veículos,
oficina, lavagem, borracharia, venda e instalação de acessórios, sinteticamente, tudo
conforme seu contrato social.
A Recorrente traz uma tabela na qual relaciona os processos de crédito e os processos
de débito.
O motivo do indeferimento da restituição foi indeferido em razão do crédito haver sido
utilizado integralmente em uma DCOMP controlada por processo que se encontra em
diligência para análise do valor do crédito.
Partindo-se da premissa que a Restituição foi indeferida em razão de um fato que ainda
se encontra sob discussão no CARF, voto no sentido de que o processo seja sobrestado
na unidade de origem até que nele seja proferida decisão administrativa irrecorrível.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado e seus
reflexos neste processo.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital